Tribunal: CARF
Processo: 16682.720426/2024-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720426/2024-77
ACÓRDÃO
1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LITEL PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
NÃO RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA DO MÊS DO EVENTO DE CISÃO.
Havendo cisão parcial no curso do ano-calendário, o contribuinte deverá
apurar o resultado tributável na data do evento. O fato de se ter a
antecipação da data da ocorrência dos fatos geradores de IRPJ e CSLL não
dispensa o contribuinte de apurar e recolher estimativa no mês da cisão
até a data do referido evento.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ/CSLL, determinado sobre a base de cálculo
estimada, deixar de efetuar o seu recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao valor de R$ 40.071.091,70. Vencidos os
Conselheiros André Luís Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e a Conselheira Liana
Carine Fernandes de Queiróz que votaram por dar-lhe provimento em maior extensão para excluir
os montantes de R$ 53.428.122,26 e R$ 16.193.844,45 na base de cálculo das multas isoladas
sobre o valor devido a título de estimativas do IRPJ e da CSLL, respectivamente. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão recorrido para, a seguir, complementá-los com a descrição dos
atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados Autos de Infração,
expedidos em 01/08/2024, referentes a Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica
– IRPJ, fls. 315/322 e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, fls.
323/329, com juros de mora calculados até 08/2024, com a apuração do crédito
tributário discriminado na tabela 1 adiante reproduzida:

As infrações apontadas nos Autos de Infração são:
I -Saldo Insuficiente.
a) Infração: Compensação Indevida de Prejuízo Operacional das Atividades em
Geral com Resultado das Atividades em Geral.
O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante superior ao
saldo desse prejuízo.

b) Infração: Compensação Indevida de Base de Cálculo Negativa das Atividades
em Geral com Resultado das Atividades em Geral.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
3
O sujeito passivo compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores em
montante superior ao saldo existente.

II – Infração: Insuficiência de Recolhimento de Estimativas.
a) IRPJ.
O sujeito passivo recolheu estimativas mensais de IRPJ em valores menores do
que os declarado.

b) CSLL.
O sujeito passivo efetuou o recolhimento das estimativas de CSLL em valor
inferior ao declarado.

III – Multa ou Juros Isolados.
a) Infração: Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada.
Ausência de pagamento do IRPJ, incidente sobre a base de cálculo estimada em
função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.

b) Infração: Falta de Recolhimento da CSLL sobre a Base Estimada.
Falta de pagamento da CSLL incidente sobre a base de cálculo estimada em
função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 330/347 e Anexos de fls.
348/351, extraem-se, em síntese, os seguintes pontos:
Do contexto dos fatos.
No ano-calendário 2019, o contribuinte se valeu da sistemática de apuração do
IRPJ por meio do Lucro Real Anual.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
4
O sujeito passivo foi intimado, em 15/04/2024, por meio da Caixa Postal, para
prestar esclarecimentos de divergências entre valores declarados na ECF
referente à cisão parcial e os valores declarados em DCTF.
A cisão parcial ocorreu em 09/09/2019, na qual o capital social da companhia foi
alterado de R$ 7.106.480.728,52 para R$ 21.844.245,97. Já o acervo líquido da
empresa (patrimônio líquido), apurado em laudo de avaliação para fins do
processo de cisão, passou de R$30.814.161.917,29 para R$ 2.192.055.121,98
(valor referente a 01/10/2019).
Esclarece a fiscalização que a LITEL tinha como objeto social a participação, sob
qualquer forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais, no Brasil ou
no exterior, como sócio quotista ou acionista, quaisquer que fossem os seus
objetos sociais.
Em decorrência do julgamento do processo 16682.721036/2023-33, que manteve
o lançamento de IRPJ e CSLL, ano-calendário 2018, com diminuição do prejuízo
fiscal acumulado e a base de cálculo negativa da CSLL acumulada no final do
período, o sistema E-SAPLI, foi alterado conforme a seguir:
- Saldo de prejuízo fiscal operacional – R$0,00;
- Saldo da Base de cálculo negativa ao final do período – R$33.780.884,12 A
alteração dos valores desses saldos teve impacto na apuração do IRPJ e da CSLL
do ano-calendário seguinte, haja vista que a LITEL compensou integralmente o
valor de R$213.712.489,13 na determinação das bases de cálculo desses tributos,
quando do encerramento do período entre 01/01/2019 e 09/09/2019 (cisão
parcial).
Ajuste de IRPJ e CSLL devidos por ocasião da cisão parcial.
Em 05/06/2024, o contribuinte foi intimado a esclarecer divergências entre os
valores declarados na ECF referente à cisão parcial e os valores declarados em
DCTF, conforme demonstrado a seguir:

Embora a LITEL tenha calculado valores a recolher para as estimativas de
setembro(cisão parcial) e declarado esses valores em sua ECF, os tributos foram
confessados em DCTF como se fossem referentes ao ajuste do período (cisão
parcial).
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
5
Os débitos declarados em DCTF, referente ao ajuste do período (cisão parcial)
foram quitados, em sua maioria, por compensação, apesar de a legislação não
permitir a quitação de estimativas mensais por meio de compensação.
De acordo com a ECF (cisão parcial) entregue pela LITEL, a fiscalização glosou os
valores de R$213.712.489,13 (IRPJ) e de R$179.931.605,01 (CSLL), compensados
indevidamente nas base de cálculos do IRPJ e CSLL.
Também foram glosados os valores referentes às estimativas de setembro (cisão
parcial) não recolhidas, consideradas pelo contribuinte no ajuste do período na
ECF da cisão parcial.
Os valores efetivamente recolhidos de estimativas do período 01/01/2019 a
09/09/2019, que devem ser utilizados no cálculos dos ajustes referentes à cisão
parcial são os abaixo discriminados.

Consta dos sistemas da RFB os recolhimentos de R$ 457.544,12 e de R$
270.599,14 referentes às estimativas do período compreendido entre 10/09 e
30/09, valores utilizados pela LITEL como dedução dos valores dos tributos
devidos quando do cálculo do ajuste anual (31/12).
Analisada a documentação apresentada pela LITEL, para verificação da
regularidade dos valores de tributos declarados como devidos, com base na ECF e
DCTF, os valores do IRPJ e CSLL do período de 01/01/2019 a 09/09/2019 (cisão
parcial) foram recalculados, conforme tabelas abaixo.
Considerando que o contribuinte declarou em DCTF créditos no valor de
R$308.442.223,90 de IRPJ (ajuste da cisão parcial), a fiscalização efetuou o
lançamento da diferença de R$54.364.19,18, que totaliza o IRPJ a pagar no valor
de R$362.806.393,08.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
6

Em relação à CSLL, o contribuinte declarou em DCTF créditos no valor de
R$111.376.897,49 (ajuste da cisão parcial), sendo necessário efetuar lançamento
da diferença de R$16.193.844,45, que totaliza a CSLL a pagar no valor de
R$127.570.741,94.

Multa por estimativa não recolhida.
A ausência de recolhimento das estimativas de setembro (cisão parcial) e da
utilização de saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL em montantes
superiores aos efetivamente disponíveis fez-se necessário, com base nas
informações contidas na ECF (cisão parcial), recalcular os valores das estimativas
de tributos referentes ao período de janeiro a setembro/2019 (cisão parcial),
conforme anexo I e II constantes dos autos (fls. 348/351).
As estimativas não recolhidas e as multas correspondentes (50%) estão
discriminadas abaixo:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
7

Cientificado dos lançamentos em 15/08/2024, fls. 356, o contribuinte apresentou
impugnação em 13/09/2024, fls.361/414.
Impugnação.
Alega o impugnante que realizou compensações para quitar o IRPJ e a CSLL
apurados no evento de cisão parcial (ocorrido em 09/09/2019), que resultou em
posterior incorporação da parte cindida pela Litela Participações S.A. (CNPJ n°
05.495.546/0001-84).
Em decorrência das limitações do sistema de transmissão de declarações da RFB,
foi impedido de informar nos pedidos de compensação a data do evento especial
da cisão(09/09/2019). No caso, teve que registrar o período de apuração dos
tributos incidentes sobre o lucro do período como sendo o ano de 2019 (ajuste
anual), levando para o balanço a apuração do IRPJ e a CSLL devidos no
encerramento do período de apuração. Entregou a ECF decorrente do evento
especial de cisão nos termos do art. 232, do RIR/2018, cujos tributos foram
devidamente declarados e integralmente quitados pelo requerente.
Afirma que o erro se deu (informação de ajuste anual de 2019), por não ser
possível informar que o período de apuração dos débitos decorrentes do balanço
especial de cisão seria o mês de setembro/2019.
Diante da existência de saldos negativos de IRPJ/CSLL acumulados, no momento
da cisão, foram transmitidos DCOMPs para compensar parte dos valores devidos
de IRPJ/CSLL apurados através de balanço levantado especificamente para que
fosse possível determinar os valores definitivos devidos/ajuste de IRPJ/CSLL, em
razão do evento especial de cisão ocorrido em setembro de 2019, a saber:
(a) PER/DCOMP n° 13861.50250.111019.1.3.02-8131 (DCOMP n° 81311: para
compensar créditos próprios de saldo negativo de IRPJ apurados no exercício de
2019 com os débitos finais de IRPJ oriundos da cisão; e,
(b) PER/DCOMP n° 24753.95067.111019.1.3.03-3325 (DCOMP n° 3325): para
compensar créditos próprios de base negativa de CSLL apurados no exercício de
2019 com débitos finais de CSLL oriundos da cisão.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
8
Desta forma, o impugnante pretendeu quitar, com os PER/DCOMP acima
mencionados, os valores de IRPJ/CSLL originados pelo evento de cisão,
entendendo correta sua conduta, visto que os PER/DCOMP foram integralmente
homologados.
Pede, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o
julgamento definitivo do PAF no 16682.721036/2023-33, que manteve o
lançamento de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 2018, cujo efeito teria
sido a redução dos valores de prejuízo fiscal de IRPJ e de base de cálculo negativa
de CSLL acumulados disponíveis para utilização no período tratado nestes autos.
Assim, o resultado do processo anteriormente citado impacta a decisão a ser dada
no processo em análise.
Argumenta que a divergência apontada na ECF e DCTF, correspondente aos
valores de IRPJ e CSLL apurados e devidos de forma definitiva no balanço de cisão,
não se referem a pagamento de estimativa do mês de setembro. A limitação do
sistema da RFB para informar os débitos do IRPJ e CSLL devidos no evento de
cisão, fez com que o contribuinte informasse os valores como período de
apuração do ano de 2019. Portanto, tais valores não são pagamentos de
estimativas.
Discorre sobre a legislação do lucro real e dispõe que, no caso de cisão, a ECF
deverá ser entregue pela pessoa jurídica cindida até o último dia do mês de julho
do mesmo ano (se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro e
abril) ou até o último dia útil do 3o(terceiro) mês subsequente ao evento (se o
evento ocorrer no período compreendido entre maio e dezembro).
A DCTF também deve ser apresentada até o décimo quinto dia útil do segundo
mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores, no caso de cisão. O fato
gerador do IRPJ e CSLL ocorre em 31/dez e as estimativas são antecipações do
tributo a ser ajustado no final do anocalendário.
Assim, no caso da cisão, os pagamentos não podem ser considerados
antecipações ou estimativas, mas sim como pagamento definitivo.
Desde a publicação da Lei no 13.670/2018, que alterou o art. 74, 3§, IX, da Lei no
9.430/96, passou a ser proibida a quitação de débitos de estimativas mensais por
meio de compensação.
Alega que permanece possível e autorizado na legislação a compensação dos
valores devidos a título de ajuste/recolhimento definitivo com valores de saldo
negativo apurados pelo contribuinte, por se tratar de hipótese autônoma não
alterada pela Lei n° 13.670/18. Assim, não pode se aplicar a vedação no caso
concreto, por não se tratar de pagamento de estimativa prevista no art. 2o da Lei
no 9.430/96, mas sim de recolhimento definitivo de IRPJ/CSLL ajuste anual, por
conta da cisão ocorrida em 09/09/2019.
A cisão ocorrida em 09/09/2019 alterou o patrimônio do sujeito passivo, que
transmitiu duas ECFs referentes ao ano-calendário de 2019. Nessa oportunidade,
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
9
o capital social do impugnante foi reduzido de R$ 7.106.480.728,52 (antes da
cisão) para R$ 21.844.245,97 (após a cisão). Já o patrimônio líquido do
impugnante apurado em laudo de avaliação para fins do processo de cisão,
passou de R$ 32.523.656.853,75 (antes da cisão) para R$ 1.709.494.936,46 (após
a cisão).
O lucro líquido antes do IRPJ de R$489 milhões, passou para prejuízo contábil de
16 milhões após a cisão. A base de cálculo do IRPJ antes da cisão era de
aproximadamente R$2,4 bilhões e após passou a ser R$88 milhões.
Essa discrepância é exatamente o motivo pelo qual o legislador previu que no
caso de eventos como o de cisão, há a necessidade de que o contribuinte levante
um balanço específico e realize o recolhimento definitivo do IRPJ e da CSLL
apurados de acordo com o lucro real excepcionalmente com base na data do
evento (e não em 31 de dezembro), do contrário, não seria possível capturar de
forma adequada o aumento patrimonial ocorrido naquele intervalo de tempo.
Considerando que a data do evento da cisão ocorreu em 09/09/2019, e que a
apuração de estimativa mensal, conforme previsão do art. 2° da lei n° 9.430, deve
ser apurada sobre a receita auferida mensalmente (antes do encerramento do
período de apuração) não há norma que determine o recolhimento de estimativa
proporcional aos dias transcorridos no mês da cisão, portanto, o recolhimento
correspondente à data da cisão implica em recolhimento definitivo de IRPJ/CSLL.
Em observância à verdade material, a natureza jurídica do valor compensado é de
ajuste (em setembro data da cisão) e não de estimativa.
Os débitos declarados nas DCOMP homologadas encontram-se extintos,
conforme procedimento interno interposto no processo no 16682.720766/2023-
17. Posterior desconsideração das compensações, exigindo a cobrança dos
débitos já compensados, viola o princípio do venire contra factum proprium e
enriquecimento ilícito, bem como o princípio da boafé.
Contesta a cobrança da multa isolada, pois não houve ausência de recolhimento
de estimativas de IRPJ e CSLL. Afirma que os tributos foram quitados
integralmente, via compensação homologada e por Darf.
Pelo princípio da eventualidade, caso se entenda devida a multa isolada, parte do
débito foi pago por intermédio de Darf de R$15.094.668,25 (IRPJ) e
R$18.338.770,45 (CSLL), fato ignorado na apuração da multa.
Diante da ausência de condutas ilícitas que tenham sido adotadas pelo
contribuinte, demonstra-se indevida a cobrança da multa isolada de 50% ora
contestada.
Entende não ser possível exigência de multa isolada de 50% (art. 44, II da Lei no
9.430/96), concomitantemente com multa de ofício (art. 44, I da Lei no 9.430/96)
no mesmo auto de infração.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
10
Se socorre do princípio da consunção, dispondo que um único ilícito tributário,
não pode ensejar a cobrança de duas multas distintas, no mesmo lançamento.
No cálculo da multa de 75%, sobre a glosa do prejuízo fiscal, objeto do PAF n°
16682.721036/2023-33, a fiscalização ignorou a existência do imposto de renda
na fonte, no valor de R$936.046,92 (declarado na EFC), o que culminou no
lançamento a maior de R$2.002.017,15, correspondente ao valor do principal
acrescido de multa de 75% e juros. Pede seja descontado o IRRF no cálculo da
multa de 75%.
Por fim, requer:
a) Sobrestamento do feito até o julgamento do PAF no 16682.721036/2023-33;
b) Cancelar a autuação, pelas razões expostas na impugnação;
c) Se mantido o lançamento, afastar a multa de ofício por ausência dos
pressupostos legais, cancelar a multa isolada por ausência de recolhimento de
estimativas, e concomitância da multa de ofício, e d) Produção de provas que se
fizerem necessárias.

Como se vê, existem dois aspectos controvertidos.
O primeiro, diz respeito à glosa de compensação de prejuízo fiscal em razão de
autuação discutida nos autos do processo sob no 16682.721036/2023-33, que reduziu a base
negativa e prejuízo fiscal apurados no ano-calendário de 2018. Quanto a esse aspecto, a
Recorrente entende que o processo deve ser sobrestado até decisão definitiva do processo
administrativo principal.
A DRJ, por sua vez, ao analisar a impugnação da Recorrente, entendeu que o
sobrestamento não seria possível em razão do princípio da oficialidade.
O segundo aspecto controvertido diz respeito à exigência de multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas. Enquanto a Recorrente entende que os valores de R$
308.442.223,89 e R$ 111.376.897,49 seriam devidos a título de ajuste apurado em razão de
evento de cisão, a DRJ considerou que os valores seriam devidos a título de estimativa de IRPJ e
CSLL, respectivamente, conforme apurado pela própria Recorrente em sua ECF, nos registros N620
e N660.
Dessa forma, a impugnação foi julgada improcedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
(i)
necessário sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo
do processo administrativo tributário sob no 16682.721036/2023-33;
(ii)
o débito compensado tem natureza de ajuste definitivo e não de estimativa
mensal;
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
11
(iii)
débitos compensados foram homologados pela RFB;
(iv)
impossibilidade de cobrança de multa isolada de 50% concomitantemente à
multa de ofício no mesmo auto de infração; e
(v)
necessária dedução de valor de IRRF no cálculo da multa de 75%.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
1
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO
A Recorrente requer o sobrestamento do presente processo até o julgamento
definitivo do processo administrativo sob no 16682.721036/2023-33. Quando da interposição do
recurso voluntário, a Recorrente já informou que o recurso voluntário interposto naquele
processo administrativo havia sido julgado por este Conselho, por meio do acórdão sob no 1101-
001.473:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário para, nos
termos do voto do Relator: i) cancelar integralmente a glosa da despesa de R$
1.410.000.000,00 e reconhecer a dedutibilidade na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL; ii) cancelar as multas isoladas de IRPJ e CSLL.

Considerando que a autuação analisada nos autos daquele processo produziu o
efeito de reduzir o prejuízo fiscal e a base negativa de CSLL no ano-calendário de 2018, é certo que
o cancelamento da autuação tem pertinência para o deslinde do presente processo, uma vez que
aqui também se discute a glosa de compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa.
Ocorre que o processo em referência ainda está pendente de trânsito em julgado
administrativo. Conforme ao que se depreende da consulta processual no sítio eletrônico deste
Conselho, contra o acórdão no 1101-001.473 foram opostos embargos de declaração, que embora
não tenham sido admitidos, suspendem o prazo para interposição de recurso especial, que ainda
pode ser interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
12
Por essas razões, tendo em vista a expectativa de êxito nos autos do processo
administrativo sob no 16682.721036/2023-33, a Recorrente pede o sobrestamento do presente
feito. Ocorre que a sua preensão não encontra autorização no Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que prevê, apenas, a hipótese de sobrestamento do processo
vinculado somente até que seja proferida decisão de mesma instância no processo principal, nos
termos do art. 47, § 5o do RICARF.
Dessa forma, considerando que o recurso voluntário já foi julgado nos autos do
citado processo sob no 16682.721036/2023-33, não há como acolher o pedido da Recorrente no
sentido de sobrestar os autos do presente processo.
Por força do princípio da oficialidade o recurso voluntário interposto nos autos do
presente processo deve ser julgado, no entanto, merece destaque a observação contida no
acórdão recorrido.
Cumpre esclarecer que, se o desfecho do PAF no 16682.721036/2023-33 for
desfavorável à Fazenda Pública e houver a recomposição do saldo de prejuízos
fiscais/base de cálculo negativa do ano-calendário 2018, nos valores anteriores, a
autoridade administrativa competente fará os ajustes necessários para não causar
nenhum prejuízo ao contribuinte em período subsequente.
Por essas razões, rejeito o pedido de sobrestamento do presente processo.
2
MÉRITO
Importante recordar que a matéria em litígio versa sobre multa isolada sobre
estimativas do mês de setembro até o evento de cisão e IRPJ e CSLL.
Os valores confessados pela Recorrente a título de estimativa no mês de setembro
é de R$ R$309.378.270,81 (IRPJ) e R$ R$111.376.897,49 (CSLL).
Como a Recorrente passou por evento de cisão, em 09/09/2019, a Recorrente alega
ter apresentado declaração de declaração de ajuste em novembro de 2019, ou seja, dentro do
prazo de três meses previsto no art. 3o, § 2o, II da Instrução Normativa no 2004, de 28 de janeiro
de 2021, que assim dispõe:
Art. 3o A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped) até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-
calendário a que se refira.
(...)
§ 2o Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECF
deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas,
incorporadas e incorporadoras, observados os seguintes prazos:
(...)
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
13
II - se o evento ocorrer no período compreendido entre maio a dezembro, a ECF
deve ser entregue até o último dia útil do 3o (terceiro) mês subsequente ao do
evento.
Dessa forma, a Recorrente alega que declarou os valores de R$ R$309.378.270,81
(IRPJ) e R$ R$111.376.897,49 (CSLL) a título de ajuste anual em razão do evento de cisão.
É aqui que reside a principal controvérsia dos autos do presente processo:
enquanto a Autoridade Fiscal considera que os valores seriam devidos a título de estimativa, a
Recorrente defende que os valores foram apurados a título de ajuste anual e, portanto, não seria
devida a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de estimativas.
Outro desdobramento relevante é a forma com que os débitos foram extintos. A
Recorrente transmitiu declarações de compensação, que foram homologadas.
Entendo que a questão debatida nos autos do presente processo é muito
semelhante à exigência de estimativas no mês de dezembro. É certo que contribuintes que
apuram IRPJ e CSLL pelo lucro real anual com base em balanços ou balancetes de suspensão ou
redução podem apurar a título de estimativa um valor que corresponda ao lucro real.
Isso explica, por exemplo, a coincidência entre os valores confessados pela
Recorrente a título de estimativa do mês de setembro e o saldo do imposto apurado ao final do
período encerrado na data do evento de cisão.
No entanto, estimativas não devem ser confundidas com o saldo positivo a pagar
em razão do ajuste. A estimativa de dezembro, ainda que apurada com base em balanços ou
balancetes de suspensão ou redução, não deixa de ser estimativa mensal e deve observar as
normas e prazos previstos para o seu recolhimento até o último dia útil do mês subsequente e,
inclusive, a vedação de extinção por compensação.
Por outro lado, caso seja apurado saldo positivo a título de ajuste, tais valores
devem ser recolhidos em cota única até o último dia útil de março do ano subsequente, ou seja,
três meses após a data do fato gerador, na forma prevista pelo art. 6o, § 1o, I da Lei no 9.430/96.
Importante destacar que o prazo previsto para recolhimento do imposto devido a
título de ajuste não se aplica ao valor devido a título de estimativa mensal do mês de dezembro,
conforme disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
14
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subseqüente.
Note-se, portanto, que a obrigação de se recolher a estimativa do mês de dezembro
não se confunde com a obrigação relativa à apuração anual do tributo, não havendo previsão legal
de dispensa do dever de se recolher estimativas apuradas no mês de dezembro.
É esse, inclusive, o entendimento adotado pelo acórdão no 1402-006.607, julgado
na sessão de 20 de setembro de 2023, que recebeu a seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2015 ESTIMATIVA DO MÊS DE DEZEMBRO E AJUSTE ANUAL.
OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
A obrigação relativa ao pagamento da estimativa do mês de dezembro não se
confunde com a inerente à apuração anual do IRPJ. A própria legislação menciona
expressamente a obrigação de recolhimento da estimativa do mês de dezembro,
atribuindo-lhe prazo diferenciado, ex vi do disposto no §3o do artigo 6o da Lei no
9.430, de 1996.

Entendo que o mesmo racional deve ser aplicado para o deslinde do feito. É certo
que o art. 1, § 1o da Lei no 9.430/96 estabelece que nos casos de eventos especiais, entre eles a
cisão parcial, a apuração da base de cálculo e do imposto de renda devido será efetuada na data
do evento. Veja-se:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

Dessa forma, é evidente que o final do período de apuração do IRPJ e CSLL será
antecipado para a data do evento para fins de apuração do ajuste, no entanto, não é menos
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
15
evidente que o mesmo ocorrerá para fins de apuração da estimativa mensal do mês do evento.
Dessa forma, corretas as conclusões adotadas pela DRJ, veja-se.
Diante das disposições legais acima, verifica-se que o efeito prático da cisão
parcial a que se submeteu a interessada é a antecipação da data de ocorrência
dos fatos geradores do IRPJ e da CSLL, no ajuste do período, bem como das
estimativas devidas no mês da cisão.
No caso, conforme se vê na ECF apresentada pelo interessado, para o período de
apuração de 01 a 09/09/2019, nos Registros N620 – Apuração do IRPJ Mensal por
Estimativa (fls. 222 a 224) e N660 – Apuração da CSLL Mensal por Estimativa (fls.
243 e 244), o contribuinte calculou as estimativas devidas no mês: R$
308.442.223,89 e R$ 111.376.897,49, as quais deveriam ser recolhidas até o
último dia útil do mês subsequente.
Portanto, uma vez confessadas e não recolhidas as estimativas de IRPJ e CSLL
relativas ao mês de setembro (01/01/2019 a 09/09/2019), a multa isolada merece ser mantida.
A Recorrente alega, ainda, que os débitos de IRPJ e CSLL, no valor de R$
308.442.223,89 e R$ 111.376.897,49 foram parcialmente extintos por compensação, que restou
homologada pela Receita Federal do Brasil. Entendo que a homologação das declarações de
compensação não altera a natureza dos débitos confessados pela Recorrente. No entanto, é
importante lembrar que quando da apuração dos tributos exigidos pelos autos de infração objeto
do presente processo, a Autoridade Fiscal teve o cuidado de aproveitar como abatimento os
valores compensados pela Recorrente.
Nesse sentido, veja-se o acórdão de impugnação que detalha com precisão a
apuração dos tributos devidos por parte da Autoridade Fiscal.

Não obstante a vedação acima, uma vez que o interessado informou em
PER/DCOMP que os débitos compensados referiam-se a ajustes anuais (códigos
de receita 2430 e 6773) e como tal preencheu DCTF (fls. 269 e 271), ao efetuar o
lançamento, após o recálculo decorrente das infrações levantadas, a autoridade
Fiscal, para não cobrar valor que foi pago ou compensado (ainda que
equivocadamente), conforme se vê nos autos de infração, mais especificamente
às fls. 319(IRPJ) e 326 (CSLL), cuidou de utilizar como dedução do tributo devido
os valores que o contribuinte indicou na DCTF devidos sob os códigos 2430
(R$308.442.223,90, fl. 269 e 319) e 6773(R$111.376.897,49, fls. 271 e 326).
Assim, embora não se justifique a entrega de PER/DCOMP para compensar
débitos sob os códigos de receita 2430 e 6773, relativamente a fatos geradores
ocorridos em 09/09/2019, posto que a interessada, na ECF da cisão, nos Registros
N630 – Apuração do IRPJ com Base no Lucro Real e N670 – Apuração da CSLL com
Base no Lucro Real não apurou tributos devidos (vide fls. 251/2 e 257/8, IRPJ e
CSLL, respectivamente).
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
16
Pelo exposto, verifica-se que o impugnante entendeu, erroneamente, que a
fiscalização desconsiderou as compensações formuladas nas DCOMP n°
13861.50250.111019.1.3.02-8131 e 24753.95067.111019.1.3.03-3325, e estaria
exigindo a cobrança dos débitos já compensados, o que contraria seus próprios
atos, configurando enriquecimento ilícito, bem como afrontando o princípio da
boa-fé. Não procede tal assertiva, como acima demonstrado.
Quanto à falta de recolhimento de estimativas, observe-se que, na ECF
transmitida pelo contribuinte (telas às fls. 175/262), do período 01/01/2019 a
09/09/2019, data da cisão parcial, fls. 252, foi informado no Registro N630–
Apuração do IRPJ com base no Lucro Real, IR mensal efetivamente pago por
estimativa R$607.972.492,05, e às fls. 258, Registro N670 – Apuração da CSLL com
base no Lucro Real, CSLL Mensal efetivamente paga por estimativa
R$218.876.577,14.
Como se pode ver, o próprio contribuinte informou que pagou estimativas em sua
ECF em valores não confirmados nos sistemas da RFB como pagas. Verifica-se
comprovação de recolhimento de estimativas, de janeiro a setembro de 2019, nos
sistemas
nos montantes
de
R$298.594.221,24
(código 2362
IRPJ) e
R$107.499.679,65 (código 2484 CSLL), conforme tabela a seguir:

A diferença entre os valores dos tributos efetivamente recolhidos e os informados
em ECF, a título de estimativa, é IRPJ de R$309.378.270,81 =(R$607.972.492,05 –
R$298.594.221,24)e
CSLL
de
R$111.376.897,49
=
(R$218.876.577,14
–
R$107.499.679,65).
Na DCTF de set/2019 (Situação Cisão Parcial), fls. 267/298, o contribuinte
informou equivocadamente débito de IRPJ código 2430 (declaração de ajuste) no
valor de R$308.442.223,90 e vinculou créditos de mesmo valor, sendo
R$15.094.668,25 (pagamento) e R$293.347.555,65(compensação). E informou
CSLL código 6773 (declaração de ajuste) de R$111.376.897,49, sendo
R$18.338.770,45 (pagamento) e R$93.038.127,04 (compensação).
Consolidando todas estas informações, no lançamento, a fiscalização fez as
seguintes alterações:
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
17
- Compensação de prejuízo fiscal anteriores de R$213.712.489,13 para 0,00;
- Compensação de base negativa de CSLL de período anteriores de
R$213.712.489,13 para R$33.780.884,12;
- IRPJ pago por estimativa de R$607.972.492,05 para R$298.594.221,24 (glosa de
R$309.378.270,81);
- CSLL paga por estimativa de R$218.876.577,14 para R$107.499.679,65 (glosa de
R$111.376.897,49).
Portanto, com os ajustes acima identificados o recálculo do IRPJ e CSLL devidos
são os demonstrados na tabela elaborada pela fiscalização a seguir reproduzida,
no momento da cisão parcial, o IRPJ de R$362.806.393,08 e CSLL
R$127.570.741,94.

Diferente do que alegou o impugnante, a fiscalização deduziu do presente
lançamento o valor de R$308.442.223,90, fls. 319 do AI, (valor equivocadamente
confessado como ajuste na DCTF), portanto, o valor lançado foi de
R$54.364.169,18, corretamente ajustado.

Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
18

Na tela abaixo, está demonstrado que o valor pago em DARF e o valor
compensado na DCOMP homologada (confessados equivocadamente em DCTF
como ajuste) também foram aproveitados como abatimento pela fiscalização
neste lançamento. Darf no valor de R$15.094.668,25 e a compensação de
R$293.347.555,65 (DCOMP final 8131).

Em relação à CSLL devida, recalculada de R$127.570.741,94, na apuração do valor
exigido no lançamento, a fiscalização deduziu o valor de R$111.376.897,49
(débito equivocadamente confessado como ajuste na DCTF), fls. 326 do AI,
portanto, o valor final lançado foi de R$16.193.844,45, corretamente calculado.

Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
19

Dos valores acima confessados pelo contribuinte em DCTF, não exigidos no
presente lançamento, está o pagamento do DARF no valor de R$18.338.770,45 e a
compensação de R$93.038.127,04 (DCOMP final 3325).

Desta forma, não houve desconsideração da compensação homologada nas
DCOMP de no 13861.50250.111019.1.3.02-8131 e 24753.95067.111019.1.3.03-
3325. Os valores foram utilizados, nos lançamentos, como deduções do IRPJ e
CSLL devidos no momento da Cisão parcial(09/09/2019).
Por todo o exposto, correto o procedimento fiscal ao apurar o valor exigível a
título de IRPJ e CSLL no lançamento em análise.
Também, não há falhas na apuração das estimativas não recolhidas. As
estimativas mensais informadas em ECF podem ser verificadas nos Registros N620
– Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa (fls. 209 a 224, código de receita 2362)
e N660 – Apuração da CSLL Mensal por Estimativa (fls. 233 a 244, código de
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
20
receita 2484). Já os valores quitados estão detalhados no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 343 e 344, IRPJ e CSLL, respectivamente).
Se o contribuinte informou em ECF que pagou IRPJ a título de estimativa,
deduzindo do valor devido no ajuste da cisão R$607.972.492,05 e somente pagou
R$298.594.221,24, correta a exigência de R$309.378.270,81 lançada como
estimativa não paga.

Do mesmo modo, foi informado em ECF a CSLL efetivamente paga por estimativa
no valor de R$218.876.577,14 e somente pagou R$107.499.679,65, correta a
exigência de CSLL de estimativa não paga no valor de R$111.376.897,49.
Dessa forma, considerando que o valor extinto por compensação foi considerado
quando da constituição do crédito tributário pelo lançamento, entendo que o recurso voluntário
não merece provimento quanto a esse aspecto.

3
MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente alega, por fim, que:
VII. DO CÁLCULO INDEVIDO DA MULTA DE 75% SOBRE A GLOSA DO PREJUÍZO
FISCAL 169.
Ao calcular a multa de ofício de 75% sobre a glosa do prejuízo fiscal, objeto do
PAF n° 16682.721036/2023-33, a fiscalização ao proceder a reapuração do IRPJ
supostamente devido, IGNOROU a existência do imposto de renda na fonte, no
valor de R$ 936.046,92, declarado na EFC, conforme pode-se verificar no Doc. 17
da Impugnação, o que culminou em lançamento a maior em R$ 2.002.017,15
correspondentes ao valor do principal acrescido de multa (75%) e juros.
170. Desta forma, a Recorrente requer desde já a reforma do Acórdão ora
recorrido para que seja descontado o valor de IRRF no cálculo da multa de 75%.

Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
21
Em primeiro lugar, destaco que esse ponto, apesar de ter sido questionado pela
Recorrente em sua impugnação, não foi objeto de análise pela DRJ, o que configuraria, a princípio,
vício de nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de direito de defesa.
No entanto, entendo que a nulidade pode ser superada, na forma do art. 59, § 3o
do Decreto no 70.235/1972, tendo em vista a possibilidade de se resolver o mérito a favor de
quem aproveitaria a declaração de nulidade. Explica-se.
Consta do TVF que:

50. Dessa forma, com base nas informações contidas na ECF entregue pela LITEL
foi necessário, conforme demonstrado a seguir, recalcular o IRPJ devido ao final
do período compreendido entre 1/1/2019 e 9/9/2019 (cisão parcial) ajustando-se
o valor de compensação de prejuízos anteriores de R$ 213.712.489,13 para zero,
e o valor referente ao imposto de renda efetivamente pago por estimativa de R$
607.972.492,05 para R$ 298.594.221,24 (glosa efetuada de R$ 309.378.270,81):

A ECF da Recorrente de fls. 223 revela que a Recorrente informou, na linha 21, IRRF
no valor de R$ 936.046,92. Veja-se.

Considerando que a Autoridade Fiscal se amparou na ECF transmitida pela
Recorrente para lavrar os autos de infração, sem questionar os valores ali informados, entendo
que o referido IRRF deve deduzido para fins de apuração do valor da estimativa efetivamente paga
quando do ajuste, não cabendo nessa fase processual qualquer discussão sobre a confirmação da
retenção ou o oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Dessa forma, para fins de apuração do ajuste, o valor a ser considerado a título de
imposto de renda efetivamente pago deveria ser de R$ 299.530.268,16 e não de R$
298.594.221,24 como utilizado pela Recorrente.
Dessa forma, o equívoco teve impacto na apuração do IRPJ a pagar. Veja-se.

ECF
TVF
CARF
Base de cálculo do
IRPJ
R$
2.431.961.968,22
R$
2.645.674.457,35
R$
2.645.674.457,35
Alíquota de 15%
R$
364.794.295,23
R$
396.851.168,60
R$
396.851.168,60
Adicional
R$
243.178.196,82
R$
264.549.445,72
R$
264.549.445,72
(-) Imposto de renda
efetivamente pago
por estimativa
R$
607.972.492,05
R$
298.594.221,24
R$
299.530.268,16
IRPJ a pagar
R$ R$
R$
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
22
-
362.806.393,08
361.870.346,16

Como já exposto acima, a Autoridade Fiscal, ao apurar o IRPJ devido, abateu os
valores extintos recolhidos via DARF e extintos por compensação.
51. Portanto, com base nos cálculos efetuados, em vista das infrações apuradas, a
diferença entre o IRPJ efetivamente devido e o declarado em DCTF é de R$
362.806.393,08.
52. No entanto, conforme visto anteriormente, a fiscalizada declarou em DCTF
créditos no valor de R$ 308.442.223,90 em relação ao IRPJ de ajuste da cisão
parcial. Dessa forma faz-se necessário efetuar o lançamento de R$ 54.364.169,18
a título de diferença de IRPJ do período (cisão parcial).
Dessa forma, após o abatimento do valor de R$ 308.442.223,90, entendo que
deveria ser lançado a título de IRPJ, por ocasião do ajuste, o valor de R$ 53.428.122,26 e multa de
ofício no valor de R$ 40.071.091,70.
Como se pode observar, esse equívoco causou impacto na apuração tanto do IRPJ
quanto da multa de ofício. No entanto, como a Recorrente se insurge apenas com relação à multa
de ofício aplicada sobre o IRPJ apurado, entendo que a decisão deve se limitar ao pedido
formulado em sede de recurso voluntário.
Assim, o recurso voluntário merece provimento quanto a esse ponto, para que seja
reduzida a multa de ofício para o valor de R$ 40.071.091,70.

4
MULTA ISOLADA EXIGIDA EM CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente contesta a aplicação de multa isolada em concomitância com a multa
de ofício em razão do princípio da consunção.
Sobre o tema, é conhecida a Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014 A multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Por outro lado, não é menos conhecida a discussão sobre a aplicação da referida
súmula após a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
23
Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte; (...)§ 1o As multas de que trata este
artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos; (...)IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na
forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)II - de 50% (cinquenta por cento),
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (...)b) na forma do art.
2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. Compulsando as
alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em relação ao
percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração.
Ao analisar as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351, de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verifica-se que não há
qualquer alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de cálculo da
multa isolada. Em verdade, as alterações legislativas limitam-se a: (i) numeração dos enunciados
prescritivos; e (ii) alíquota aplicada nos casos de multa isolada.
Sobre a alteração legislativa, observa-se que a exposição de motivos da MP
351/2007 evidencia o simples propósito de se reduzir o percentual da multa isolada.
8.A alteração do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada
pelo art.14do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa,
bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
24
pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de
mora.
Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
É exatamente nesse sentido que a Câmara Superior de Recursos Fiscais vem se
manifestando, veja-se a ementa do acórdão no 9101-007.315, de relatoria do Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, julgado na sessão de 2 de abril de 2025:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
Pelo princípio da absorção ou consunção, não deve ser aplicada penalidade pela
violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de
sanção sobre o dever de recolher em definitivo.
Ocorre que a multa isolada foi calculada a partir do não recolhimento de
estimativas no valor de R$ 308.442.223,90 (IRPJ) e R$ 111.376.897,49 (CSLL). Veja-se.

Por sua vez, a multa de ofício foi lançada sobre o valor de R$ 54.364.169,18 (IRPJ) e
R$ 16.193.844,45. Quanto ao IRPJ, cabe recordar que encaminhei meu voto para reduzir a multa
de ofício para R$ 40.071.091,70, por entender que a multa de ofício deveria incidir sobre o valor
de R$ R$ 53.428.122,26.
Dessa forma, entendo que a multa isolada deve ser reduzida, excluindo-se de sua
base de cálculo os valores de R$ 53.428.122,26 e R$ 16.193.844,45 para apuração das multas
isoladas incidentes sobre estimativas não pagas de IRPJ e CSLL, respectivamente.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
25
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para:
(i)
reduzir a multa de ofício do IRPJ para R$ 40.071.091,70;
(ii)
excluir o valor de R$ 53.428.122,26 da base de cálculo da multa isolada
sobre estimativas de IRPJ; e
(iii)
excluir o valor de R$ 16.193.844,45da base de cálculo da multa isolada sobre
estimativas de IRPJ

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, redator designado
Peço vênia ao I. Relator para manifestar divergência em relação à concomitância da
multa isolada com a multa de ofício exigida junto com o tributo.
O pagamento do imposto por estimativa foi instituído pela Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Essa Lei estabeleceu período de apuração trimestral para o IRPJ, com a opção
anual sendo que, nesse último caso, existe a obrigatoriedade de recolher o tributo mensalmente,
determinado sobre uma base de cálculo estimada mediante a aplicação, sobre a receita bruta
auferida mensalmente, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei no 9.249/95.
Entendeu o legislador que, feita a opção pelo recolhimento por estimativa, a
ausência ou insuficiência desses pagamentos constituiria em sanção passível de punição via multa
de ofício calculada sobre o montante não recolhido e aplicada isoladamente, nos termos do inciso
IV, do § 1o , do art. 44 da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
A questão de fato é polêmica. Neste Colegiado, alguns entendem que não se
justificaria a aplicação da multa após o encerramento do período de apuração, quando já teriam
sido realizados os devidos ajustes. Nesse caso bastaria a cobrança de eventual imposto apurado
no ajuste acompanhado, aí sim, da respectiva multa.
Esse posicionamento praticamente nega eficácia ao dispositivo legal supra
mencionado, pois limitaria sua aplicabilidade a procedimentos de fiscalização efetuados durante o
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
26
período sob exame. Além do mais, ignora a literalidade do texto legal que determina a aplicação
da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ajuste, ou seja, a Lei determina
claramente que a multa pode ser imputada após o encerramento do período e mesmo sem tributo
apurado no ajuste A principal e respeitável linha argumentativa daqueles que defendem essa tese
parte do próprio texto legal. Na redação original tem-se (destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(....)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(....)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
(.....)
Com base na redação do caput essa corrente defende que, mesmo na forma
isolada, a multa incidiria sobre a totalidade ou diferença de tributo. Com a ressalva de que o valor
pago a título de estimativa não tem a natureza de tributo, a lógica do pagamento de estimativas
seria antecipar para os meses do ano-calendário o recolhimento do tributo que, de outra forma,
seria devido apenas ao final do exercício.
Sob essa ótica, a tese defende que o tributo apurado no ajuste e a estimativa paga
ao longo do período devem estar intrinsecamente relacionados de forma a que a provisão para
pagamento do tributo deve coincidir com o montante pago de estimativa ao final do exercício.
Assim, concluem que só há que se falar em multa isolada quando evidenciada a existência de
tributo devido.
A princípio, alinhei-me nessa posição e com ela votei em alguns julgados. Hoje, após
cuidadosa reflexão penso que essa tese está equivocada porque, apesar de sua construção lógica
ser irrefutável, mistura situações distintas.
O texto original da lei estabelece que a multa isolada seria calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição. Entendeu-se assim que o legislador
estabeleceu uma norma de imposição tributária quando na verdade o não recolhimento das
estimativas impõe a aplicação de uma regra sancionatória.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
27
Aquela avaliação não mais se justifica a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, onde fica clara a distinção
(destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(.......)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(......)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(.....)
Inexiste assim a estreita correlação entre o tributo correspondente e a estimativa a
ser paga no curso do ano. Registre-se que essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz
qualquer ampliação da base de cálculo da multa, simplesmente torna mais clara a intenção do
legislador.
A inexistência de correlação entre o tributo e a estimativa fez-me refletir também
sobre a questão da concomitância, ou seja, a aplicação da multa de ofício exigida junto com o
tributo e a multa sobre as estimativas.
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade de normas é
violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de preparação ou de
execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s), chamado consuntivo, ou tão-somente
como condutas, anteriores ou posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente,
dependentemente, deste último, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais
grave.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador tributário foi
justamente deixar clara a independência entre as irregularidades, inclusive alterando o texto da
norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime progressivo, situação
típica de aplicação do princípio em comento.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
28
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico), necessariamente
deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento normativo, menos grave que o
primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade — passagem por um
minus em direção a um plus.
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a subsunção a
dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de ofício,
a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não necessariamente é
antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do tributo devido a título de estimativas,
suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do princípio da
consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer que
a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais especificamente, um
concurso material: duas condutas delituosas causam dois resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a Lei
no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do tributo devido a
título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto à imputação dessa penalidade
juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo.
Sob essa ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou a norma ao caso concreto, no
exercício do poder-dever legal, motivo pelo qual voto por manter a imputação da multa isolada
em sua integralidade.
Importa ressaltar que a Súmula CARF no 101 NÃO SE APLICA A FATOS GERADORES
POSTERIORES À LEI No 11.488/2007, eis que todas as decisões que serviram de base à edição da
Súmula não levaram em consideração a mudança legislativa.
Do exposto, descabe a exclusão de qualquer valor na base de cálculo das multas
isoladas.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.117 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720426/2024-77
29

Fl. 935
DF CARF MF
Original